Tribunal: TJSP
Processo: 2197089-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – TUTELA RECURSAL – CONDOMÍNIO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL – PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE DECLAROU A EXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSE EM DETRIMENTO DA CONDÔMINA MINORITÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.